Tribunal: TJSP
Processo: 2201888-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TAMBÉM PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA PRETÉRITO JULGADO PELO E. 13o GRUPO DE CÂMARAS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TAMBÉM PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA PRETÉRITO JULGADO PELO E. 13o GRUPO DE CÂMARAS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000892560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2201888-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí,
em que é embargante RENE MOREIRA ADAMECZ, é embargado COLENDA
13o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos de declaração. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO
SARTORELLI
(Presidente),
VIANNA
COTRIM,
FELIPE
FERREIRA, MARCONDES D'ANGELO, HUGO CREPALDI, ANTONIO
NASCIMENTO E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
EMBARGANTE: RENE MOREIRA ADAMECZ.
EMBARGADO: COLENDA 13o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO
PRIVADO.
INTERESSADOS: MADALENA CRUZ, PAULO CELSO EICHHORN.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
TAMBÉM PROFERIDO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA
PRETÉRITO
JULGADO PELO E. 13o GRUPO DE
CÂMARAS
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO
INOCORRÊNCIA

EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios”.
V O T O No 32.861
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 114/122, ditado em mandado de
segurança, sob o pretexto de incorrer nos vícios de omissão,
obscuridade e contradição.
Preliminarmente,
acena
o
embargante com a nulidade do v. aresto embargado uma vez
que, por “profundo equívoco jurídico a interpretação do culto e
Impedido Relator” (cf. fl. 03), o mandamus foi julgado por este
C. 13o Grupo de Câmaras, quando a competência seria
atribuída ao E. Órgão Especial. Alega, em acréscimo, que os
Desembargadores Vianna Cotrim, Felipe Ferreira, Marcondes
D'angelo, Hugo Crepaldi, Antonio Nascimento e Claudio
Hamilton estavam impedidos de participar do julgamento do
mandado de segurança, a teor do disposto nos artigos 144 a
146, todos do CPC, acoimando o decisum de “ilegal, imoral e
por ter violado as determinações expressas do CPC em seus
artigos 11, 144, 146, 489, 932 e 941 e da Constituição Federal

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
em seu artigo 37” (cf. fl. 06), enfatizando, também, que “... se
aplica como uma luva a máxima: 'A MULHER DE CÉSAR NÃO
DEVE
SOMENTE
SER
HONESTA,
DEVE
PARECER
HONESTA' (cf. fl. 06). Assinala, outrossim, que o v. acórdão
impugnado é teratológico diante da inexistência de relatório,
fundamentação, voto e assinaturas de todos os componentes
da turma julgadora. No mérito, aduz, em apertada síntese, que
nenhum dos seus pedidos foi apreciado, o que traduz negativa
de prestação jurisdicional, defendendo, assim, o manejo do
writ. Busca, por isso, o acolhimento dos embargos
declaratórios para que “... seja a decisão anulada e
redistribuída para o Órgão Especial, Único com competência
para julgamento do presente Mandamus” (cf. fl. 10) ou
“...sejam esclarecidos todas as Omissões, Contradições e
Obscuridades do julgado”.
É o relatório.
A petição recursal, absolutamente
carente de sistema e desatenta aos propósitos dos embargos
declaratórios, perde-se num emaranhado de relatos que longe
estão de descrever no que consistiu os supostos vícios
perpetrados pelo v. acórdão embargado.
Não se vê no recurso interposto

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
caráter de integração da decisão recorrida, como é da índole
dos embargos de declaração. Os argumentos colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição e tampouco
erro.
Pelo contrário, basta a leitura da
petição de embargos para se concluir que se trata de recurso
destituído
de
fundamentação
adequada,
afigurando-se
manifestamente inepto na medida em que inexiste qualquer
relação entre as razões recursais e o julgado deste Egrégio 13o
Grupo de Câmaras.
Na verdade, a petição de embargos
declaratórios reclama cuidado na sua formulação não só
quanto ao atendimento das exigências legais, mas sobretudo
quanto à precisão e clareza da linguagem a ser empregada de
sorte a determinar o que se pretende com a prestação
jurisdicional.
Não é dado, em sede de embargos,
reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da índole do
recurso pedir que se reexprima, mas não que se redecida.
Descabe, portanto, reconhecer os

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
vícios apontados uma vez que os fundamentos em que se
apoiou o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se
expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o
inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos
interesses do embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2245278-45.2019.8.26.0000/50000 e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
No mais, volta o embargante, por
meio da advogada Madalena Cruz Adamecz, a arguir a
suspeição/impedimento deste Grupo de Câmaras para
conhecer do mandamus, insistindo, equivocadamente, na
deslocação da competência para o Colendo Órgão Especial,
quando o v. acórdão embargado, de maneira clara, deixou
pontificado que “... é da competência dos Grupos de Câmaras
julgar mandados de segurança contra atos por eles praticados,
nos termos do art. 37, § 1o, do Regimento Interno desta Corte,
verbis: 'Art. 37. A competência que exceder à das Câmaras
cabe aos Grupos, ressalvada a das Turmas Especiais e a do
Órgão Especial, conforme dispuserem a legislação e este
Regimento. § 1o O Grupo julgará os mandados de segurança
contra atos das Câmaras e de seus relatores, inclusive os do
próprio Grupo; as ações rescisórias, as revisões criminais, as
reclamações por descumprimento de seus julgados e os
embargos de declaração, além dos demais feitos que, pela
natureza, forem de sua competência' (grifo nosso)” (cf. fls.
116/117).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
De outra parte, alega o embargante
que o relator e os demais integrantes do 13o Grupo de
Câmaras estavam impedidos de participar do julgamento do
mandado de segurança, assertiva que não resiste a menor
crítica na medida em que o art. 40 do Regimento Interno deste
Tribunal estabelece que os feitos de competência dos Grupos
são julgados por um relator, sorteado dentre os juízes do
mesmo grupo e que não tenha participado do julgamento
anterior - o que foi devidamente observado no caso sub
judice tendo em conta que o signatário não participou do
julgamento quer da apelação (no 1009889-77.2018.8.26.0309
Rel. Des. Felipe Ferreira), quer do mandado de segurança
pretérito - figurando como vogais todos os juízes que
participaram do julgamento anterior (artigo 40, inciso III, do
Regimento Interno do TJ/SP).
Mas não é só.
A arguição de suspeição é meio
pelo qual a parte, denunciando a falta de capacidade subjetiva
do juiz, provoca seu afastamento da relação processual
(SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil. 2o vol. 10a ed. São Paulo: Saraiva, 1985, p.
197).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
As hipóteses hábeis a comprometer
a capacidade subjetiva do julgador vêm contempladas no art.
145 do Código de Processo Civil. E de acordo com a
jurisprudência desta Corte, a norma legal encerra rol taxativo
(numerus clausus), não comportando interpretação ampliativa
(Agravo Interno Cível no 2089102-38.2019.8.26.0000/50001,
Órgão Especial, Rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças).
Demais disso, para que se promova
o afastamento do magistrado, não basta a mera alegação de
uma das causas previstas no art. 145 do CPC, sendo também
indispensável
a
demonstração
cabal
do
efetivo
comprometimento de sua imparcialidade. Do contrário, abrir-se-
ia perigoso precedente, a possibilitar que a parte "escolhesse"
seu julgador, seja por conta de decisões que lhe foram
desfavoráveis no próprio processo em curso, seja por já
conhecer posicionamentos jurídicos adotados pelo magistrado
em
feitos
semelhantes
(Agravo
Interno
Cível
no
2089102-38.2019.8.26.0000/50001, Órgão Especial do TJ/SP,
Rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças). No mesmo
sentido:
Incidente
de
Suspeição
no
0009445-18.2018.8.26.0000;
Relator
Desembargador
Fernando Torres Garcia, Câmara Especial, julgado em
14/05/2018.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
O afastamento de um magistrado
na condução do processo judicial, medida, sem dúvida, de
extrema
gravidade,
exige
a
demonstração
do
efetivo
comprometimento de sua imparcialidade, o que não pode ser
presumido. E, na hipótese, não houve especificação clara e
precisa dos fatos, ou seja, qual seria o suposto
impedimento/suspeição dos integrantes do Grupo de Câmaras
para atuar no julgamento da causa, isso sem falar que se
afigura descabido arguir a suspeição do Grupo, sem
particularizar qual seria o desembargador que teria atuado com
parcialidade e praticado o ato, em tese, acoimado de imoral,
valendo observar que a exceção de suspeição deve ser
remetida à Presidência da Corte para apreciação, em harmonia
com o artigo 146, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil,
tendo em vista que o desembargador arguido não pode julgar
sua própria suspeição.
Vale
lembrar
que
"reiteradas
decisões contrárias aos interesses do excipiente, no estrito
exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto
suspeito para o julgamento da causa", segundo enuncia a
Súmula no 88 deste E. Tribunal.
Em suma, inexistindo qualquer fato
concreto que possa macular a imparcialidade do julgador,

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
ficando a alegação somente no campo da retórica, não rende
ensejo ao acolhimento de exceção de suspeição (AgRg. na
Exceção de Suspeição no 87/GO, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, Segunda Seção, julgado em 09-09-2009, DJE
16-09-2009).
Paralelamente,
consoante
ponderou, com propriedade, o eminente Desembargador
Vianna Cotrim, ao ensejo do julgamento do MS no
2101209-80.2020.8.26.0000 “... basta a leitura da folha de rosto
do acórdão de fls. 314/323 para se verificar que o julgamento
do recurso pelos integrantes deu-se de forma unanime, em
conformidade com o voto do relator o qual, à evidência, já
continha nele inserido o respectivo relatório. O princípio da
colegialidade invocado não implica em dizer que cada
componente da turma julgadora tenha que declinar suas razões
individualmente, se estas são concordes com aquelas
deduzidas pelo relator, de forma que por aí não se entrevê
afronta ao direito líquido e certo do impetrante ao regular
julgamento do recurso por ele interposto”.
Como se vê, o que visa, na
realidade, o embargante é tumultuar o andamento do feito,
afirmando que o v. aresto embargado é imoral, chegando ao
despautério de comparar a atuação dos desembargadores

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
deste C. 13o Grupo de Câmaras ao provérbio cujo texto tem o
seguinte teor: “A mulher de César não deve somente ser
honesta, deve parecer honesta”.
Não se pode dizer que expressões
tão duras, de conotação grave, tenham sido utilizadas no
legítimo exercício da atividade advocatícia, na defesa dos
interesses do constituinte da advogada Madalena Cruz
Adamecz. Pelo contrário, a ilação que se extrai é de que a
referida causídica não cuidou de apontar possíveis falhas
técnicas no julgamento, ultrapassando, isto sim, os limites do
direito de defesa, investindo, de forma inaceitável e intolerável,
contra a honra subjetiva dos integrantes deste E. Grupo de
Câmaras.
Na
realidade,
o
v.
aresto
embargado expressa o livre convencimento dos julgadores que
integram o C. 13o Grupo de Câmaras deste Tribunal de Justiça,
de tal sorte que o possível erro em que porventura tenha
incorrido o julgado, no sentir do embargante, não pode ensejar
transbordamentos extravagantes, sob pena de se transformar o
cenário judicial em palco de agressão pessoal; o
descontentamento da parte com a solução emprestada ao
litígio não lhe dá absolutamente o direito de atingir a
honorabilidade dos magistrados componentes do 13o Grupo de

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
2201888-88.2020.8.26.0000/50000
SMT/RS
Câmaras deste Tribunal.
Ante o exposto, com base nos
fundamentos alinhados, os desembargadores do E. 13o Grupo
de Câmaras desta Corte, por unanimidade de votos, rejeitam
os embargos de declaração opostos.
Deliberam, outrossim, por unanimidade, determinar a expedição de ofício ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Seccional local da OAB
para ciência e eventuais providências.
A
Secretaria
providenciará
a
expedição do ofício, instruído com todas as peças dos autos,
notadamente dos acórdãos proferidos na Apelação no
1009889-77.2018.8.26.0309 Rel. Des. Felipe Ferreira, no MS
no 2101209-80.2020.8.26.0000 - Rel. Des. Vianna Cotrim, MS
no 2201888-88.2020.8.26.0000 e Embargos de Declaração no
2201888-88.2020.8.26.0000/50000, ambos de minha relatoria.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica